Tribunal: TJSP
Processo: 2140592-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, §§ 2o, II e V; e 2o-A, I, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, III, do CPP. Necessidade excepcional que deve ser comprovada – Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (artigo 157, §§ 2o, II e V; e 2o-A, I, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, III, do CPP. Necessidade excepcional que deve ser comprovada – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema. Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140592-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente PEDRO LUIS
BAPTISTA, Impetrantes MOISES GUEDES LIMA e FERNANDA HUANG SHIH YA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com recomendação para que, se possível, sejam a vítima e as testemunhas de defesa
ouvidas na audiência virtual designada para o dia 08.09.2020. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2140592-65.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Suzano
(Processo
no
1502972-
97.2019.8.26.0616)
Impetrantes: Moisés Guedes Lima e Fernanda Huang Shih Ya (advogados)
Paciente: Pedro Luis Baptista
Voto no 12178
HABEAS CORPUS Roubo majorado (artigo 157, §§ 2o, II e V; e 2o-A,
I, do CP) Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da
segregação cautelar presentes
Inócuas outras medidas do artigo
319 do CPP Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
com fundamento no artigo 318, III, do CPP. Necessidade excepcional
que deve ser comprovada Constrangimento ilegal não caracterizado
Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não
reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as
peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do
coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida
extrema. Contagem retomada para processos digitais (Resolução no
314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP)
Ordem
denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Moisés Guedes Lima e Fernanda Huang Shih Ya, com pedido liminar, em favor
de Pedro Luis Baptista, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, nos
autos no 1502972-97.2019.8.26.0616.
Aduzem, em síntese, que o paciente primário, com bons
antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filha com 05 (cinco) anos de
idade foi preso em flagrante, denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, II
e § 2o-A, I, do Código Penal e teve a prisão convertida em preventiva,
inobstante ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Destacam a
inidoneidade da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e
afronta o artigo 93, IX, da CF porquanto genérica e calcada na gravidade
abstrata do crime, sem analisar as circunstâncias do caso concreto. Discorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sobre os fatos asseverando a inocência de Pedro Luis que foi coagido pelo
verdadeiro roubador em auxiliá-lo na empreitada criminosa. Apontam a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência

que
consubstancia
verdadeira
antecipação
de
pena,
principalmente diante da adequação de outras medidas cautelares diversas da
prisão previstas no artigo 319 do CPP. Ressaltam a ocorrência de excesso
injustificado de prazo na formação da culpa, pois o paciente está recluso há
mais de 180 (cento e oitenta dias) e a audiência de instrução está agendada
apenas para o dia 30.09.2020 quando então o encarceramento terá se
estendido para 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias. Concluem pela
imprescindibilidade na colocação em prisão domiciliar, nos termos do artigo
318, III, do CPP, pois é responsável pelo sustento e cuidados especiais da filha
menor de 10 (dez) anos de idade.
Requerem a concessão da ordem para garantir ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem as cautelares do
artigo 319 do CPP; ou, subsidiariamente, a sua imediata colocação em prisão
domiciliar (fls. 01/14).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
138/140).
Sobreveio petição, em acréscimo à impetração, informando
a ocorrência de fato superveniente consistente na designação de audiência de
para inquirição da vítima, por carta precatória, para 11.01.2021, corroborando
o excesso de prazo.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 165/168).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em preventiva e foi denunciado (fls. 01/07 e 52/54 dos autos de origem) como
incursos nos artigos 157, §§ 2o, II e V; e 2o-A, I, do Código Penal, porque, no
dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 17h, na estrada Pau a Pique, no
4.890, Recanto do Vovô, na cidade e comarca de Suzano, agindo em concurso
com Fabiano Aparecido de Sá (que usou documento público falsificado,
passando-se por Luís Cláudio da Silva), subtraiu, para proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade da vítima D.G.M., a caminhonete Renault/Master, ano 2009, cor
branca, de placas DTE3887, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
bem como sua respectiva carga, consistente em diversos produtos
alimentícios, marca Italac, avaliados em R$ 3.202,64 (três mil duzentos e dois
reais e sessenta e quatro centavos), e um aparelho celular da marca Samsung,
pertencente à D.G.M..
Segundo a acusação, o paciente e comparsa, adrede
conluiados, valendo-se de um automóvel Hyundai/i30, interceptaram o veículo
conduzido pela vítima que realizava entregas na cidade e anunciaram o
assalto. Fabiano, de posse de uma arma de fogo, ordenou que o ofendido
desembarcasse e entrasse no Hyundai/i30, ao passo que Pedro assumiu a
direção da caminhonete subtraída. Com a vítima subjugada e com a liberdade
restringida na parte traseira do Hyundai/i30, os agentes passaram a circular
por algum tempo com os carros, até que pararam em um sítio, onde realizaram
o transbordo da carga. Ato contínuo, por não conseguirem acionar o motor da
caminhonete, a rebocaram até o distrito de Palmeiras; no trajeto, subtraíram o
aparelho celular da vítima e a libertaram. D.G.M. acionou a Polícia Militar, que
logrou interceptar Fabiano e Pedro, em uma chácara próxima; na posse deste,
localizaram as chaves de um veículo da marca Hyundai; e, no carro que
ocupavam (Fiat/Doblo), foi localizada parte da carga subtraída da vítima, que
os reconheceu prontamente.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias narradas acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se às condutas
imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a, em
comparsaria e com emprego de arma de fogo, ameaçar pessoas honestas e
trabalhadoras, restringindo a liberdade destas, em busca de tomar-lhes o
patrimônio, por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 52/54
autos no 1502972-97.2019.8.26.0616, litteris:
(...) Nesse contexto, tenho que o caso em comento requer
a decretação da prisão preventiva dos custodiados, senão
vejamos. Num primeiro aspecto, verifico que o delito
supostamente
praticado
permite
a
aplicação
desta
excepcional medida, visto que a sua pena privativa de
liberdade máxima supera os quatro anos (CPP, 313, I).
Prosseguindo,
o
fumus
delicti
comissis
vem
consubstanciado na própria prisão em flagrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suspeito, havendo provada materialidade da infração e
indícios de autoria, consoante os depoimentos colhidos
pela autoridade policial. O periculum libertatis (CPP, 312) é
revelado pela necessidade da manutenção da ordem
pública, ante a gravidade em concreto da infração
supostamente
perpetrada,
que
coloca
em
risco
a
população ordeira do Município de Suzano, gerando temor
e intranquilidade à sociedade, o que sugere a
periculosidade dos supostos agentes, os quais, inclusive,
foram reconhecidos pela vítima na fase policial (fls. 11).
Por fim, em vista do § 6o, do art. 282 do CPP, pelo mesmo
motivo acima indicado, as medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP não são suficientes para tutelar o bem
jurídico acima exposto, observando-se, ainda, que o delito
foi praticado, segundo consta dos autos, com grave
ameaça contra pessoa, praticada com arma de fogo, e,
não bastasse, com restrição de liberdade da vítima. Assim,
com fulcro no inc. II do art. 310 do CPP, CONVERTO a
prisão em flagrante em prisão preventiva, determinando a
expedição do competente mandado (...).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
De outro vértice, não se está diante de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
7
circunstâncias que recomendem a concessão de prisão domiciliar em
substituição à preventiva (CPP, art. 318, III), porquanto Pedro não comprovou
a inexistência de familiares aptos ao cumprimento do papel de cuidados de sua
filha, não sendo suficiente, pois, a simples menção da existência de uma filha
menor de 06 anos de idade.
Exempli gratia:
(...) 6. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao
Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar
quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência e o homem que for o único responsável por seu
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos,
consoante dispõe o art. 318 da citada Lei federal. A
previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do
Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter
puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado
avaliar a adequação da medida ao clausulado, além de se
comprovar efetivamente a condição de único responsável
ou de ser imprescindível aos cuidados da criança. (...) 9.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ
RHC no 94.263/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J.
20.03.2018, DJe 02.04.2018).
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
8
caracterizando o constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: em consulta aos autos de origem,
verifica-se que o paciente e o corréu foram presos em flagrante em 20.12.2019
e, no dia seguinte, tiveram as respectivas prisões convertidas em preventiva
(fls. 07 e 52/54 dos autos de origem); foram denunciados em 05.02.2020 e a
denúncia foi recebida em 06.02.20; constatada a identidade diversa do corréu,
a inicial foi aditada em 26.02.2020 (fls. 01/06, 101/102 e 187/188 dos autos de
origem); o paciente e o corréu foram citados em 16.03.2020 (fls. 332 e 335) e
apresentaram resposta à acusação (fls. 277/281); ato contínuo, o juízo a quo
determinou a expedição de carta precatória à Comarca da Capital para a oitiva
da vítima e de duas testemunhas de defesa e designou audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 18.06.2020, a qual restou frustrada em razão
do sistema remoto de trabalho adotado pelo Poder Judiciário em virtude da
pandemia de Covid-19 (fls. 329 e 352/354); sem embargo, a defesa
apresentou objeção à realização da audiência antes da oitiva da vítima
(designada pelo deprecado para 11.01.2021 - fls. 359/361 dos autos de origem
e 145 deste writ), tendo o i. Magistrado a quo indeferido o pleito e designado
audiência virtual para o dia 08.09.2020 (fls. 388/389 e 392/395 dos autos de
origem); aguarda-se o retorno da deprecata e a realização da audiência
designada; anota-se a manutenção da prisão cautelar do paciente e do corréu,
nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 316 do CPP, em
29.05.2020 e o indeferimento da revogação da preventiva do paciente em
1o.07.2020 (fls. 352/354 e 392/395).
A título de exemplo:
"Habeas corpus" buscando o reconhecimento do excesso
de prazo para a formação da culpa. 1. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140592-65.2020.8.26.0000 -Voto no
9
situação de paralisação do procedimento, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, qualifica-
se como força maior, a justificar a dilação prazo, sem
que haja ilegalidade na subsistência da custódia
cautelar. 2. Prisão preventiva que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ordem denegada. (TJSP
HC no
2054745-95.2020.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, J. 14.04.2020 g.n.).
Registre-se, pois importante, que a contagem dos prazos
retomou seu curso para os processos digitais, nos termos da Resolução no 314
do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP, tanto que a audiência de
instrução foi reagendada para o próximo dia 08.09.2020 (fls. 388/389 dos autos
de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem, com recomendação para
que, se possível, sejam a vítima e as testemunhas de defesa ouvidas na
audiência virtual designada para o dia 08.09.2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator